Tribunal: CARF
Processo: 15586.720328/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720328/2016-55
ACÓRDÃO
1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. BATIMENTO DIRF/DCTF.
Procede o lançamento de ofício contra a fonte pagadora de rendimentos
quando comprovada a retenção do imposto de renda com base nas
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e a ausência de
confissão dos débitos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa lançada de ofício em percentual de 75% do valor do tributo não
recolhido decorre de conduta objetiva em face da falta de recolhimento
espontâneo do tributo.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O princípio insculpido no art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988,
relativo à vedação ao confisco orienta a elaboração legislativa relativo aos
tributos, que deve observar a capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF).
A multa tem natureza sancionatória e expressa disposição em lei. É vedado
aos órgãos de julgamento administrativos afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720328/2016-55
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Florianópolis, que
julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), ano-calendário 2014, no valor de R$ 251.440,43, com imputação de multa de
75%, e responsabilização solidária do sócio-administrador.
2.

A fundamentação da autuação se deu em razão da falta de recolhimento e
confissão do IRRF, apurada no cotejo entre os valores informados na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
conforme Termo de Constatação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 30/33).
2.1.

Foi responsabilizado solidariamente o Sr. Maurício Sobreira Cortat, presidente da
pessoa jurídica autuada, com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, em razão de ter
procedido a retenção do IRRF e não ter efetuado o respectivo recolhimento.
3.

Em impugnação única (fls. 53/56), o sujeito passivo e o responsável solidário
arguiram contra a feitura do termo de arrolamento de bens, da representação fiscal para fins
penais, que atribuíram natureza de preliminares ao litígio; sobre o mérito, reconheceram o
equívoco de não ter confessado em DCTF o valor exigido pela Fiscalização, quando, durante o
procedimento de fiscalização, foi solicitada autorização para retificação da DCTF; protestaram
contra o caráter vultoso da multa de ofício, solicitando a sua revisão de ofício.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720328/2016-55
3
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 60/65). Em relação ao mérito, entendeu
ter havido reconhecimento da infração pelos impugnantes; com relação a multa, a mesma foi
aplicada no percentual mínimo para os casos de falta de recolhimento do IRRF e não ser caso de
revisão de ofício, nos termos do art. 149 do CTN. A referida decisão foi materializada com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
IRRF. CONFRONTO DIRF x DARF. IRRF Não Impugnado.
Consideram-se não impugnados os valores de IRRF informados em DIRF que não
tenham sido recolhidos e nem declarados, totalmente, em DCTF, uma vez que a
Contribuinte reconheceu as diferenças apontadas e solicitou sua inclusão nos
sistemas da RFB para regularização.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE GRADUAÇÃO.
A apreciação de considerações acerca da graduação da penalidade, definida
objetivamente em lei, não compete à autoridade administrativa, mas sim ao
Poder Judiciário.
5.

Em Recurso Voluntário único (fls. 74/79), a autuada e o responsável solidário
repisam as alegações de impugnação, em especial sobre o atos de arrolamento de bens e a
formalização de representação fiscal para fins penais; sobre o mérito, reconhecem a infração, que
no seu entender decorre do equívoco de não ter a Recorrente confessado em DCTF o valor exigido
pela Fiscalização, quando, durante o procedimento de fiscalização, foi solicitada autorização para
retificação da DCTF; protestaram contra o caráter vultoso da multa de ofício, em especial por
entenderem que a mesma tem natureza confiscatória, motivo pela qual demandam sua revisão de
ofício para o patamar de 50%, pois sua redução é possível antes da instauração da fase
contenciosa e deve ser mantida até o julgamento final do processo administrativo. Requer o
cancelamento do débito e multa, subsidiariamente, requer a redução da multa em 50% caso
efetue o pagamento à vista ou em 40% caso parcele a dívida, requer ainda a concessão de
parcelamento em 180 parcelas, visto que ser entidade sem fins lucrativos e portadora de
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas).
6.

É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720328/2016-55
4
VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão recorrida em 02.05.2017, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 70). Não há ciência da decisão de primeira instância do
responsável solidário.
8.

A devedora principal e o responsável solidário apresentaram em conjunto um único
Recurso Voluntário, que foi juntado aos autos em 23.05.2017, conforme Termo de Análise de
Juntada (fls. 73).
9.

Em que pese não fazer consideração alguma sobre a hipótese de responsabilização,
em especial sobre a subsunção ao art. 124, I, do CTN, considera-se suprida a ausência de
comprovação da ciência da r. decisão por parte do responsável solidário em razão de o mesmo ter
apresentado Recurso Voluntário em conjunto com a devedora principal, que, por ser tempestivo
e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Preliminares
10.

A Recorrente repisa como preliminares considerações sobre arrolamento de bens e
representação fiscal para fins penais.
11.

Os referidos atos administrativos são regulados por atos normativos específicos e
não dizem respeito à condição para lavratura, validade ou eficácia do lançamento de ofício sob
exame, por essa razão e, também por ausência de competência do CARF, não serão objeto de
análise, nesse sentido são as Súmulas CARF no 28 e 109:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720328/2016-55
5

Mérito
a) IRRF não pago ou confessado
12.

Sobre o mérito, não pagamento ou confissão em DCTF dos valores retidos a título
do IRRF e informados em DIRF, a Recorrente reconhece a infração.
13.

Esse reconhecimento aconteceu ainda na fase do procedimento de fiscalização e foi
ratificado por ocasião da apresentação da impugnação, sobre a qual a autoridade julgadora de
primeira instância consignou que, em relação a essa ponto, sequer havia se instaurado o litígio.
Destaca-se o seguinte trecho da r. decisão:
Amplamente evidenciado que a Contribuinte reconheceu as diferenças apontadas
pela Fiscalização como devidas, portanto os valores de IRRF considerados no Auto
de Infração devem ser tratados como não impugnados.
Em assim sendo, não havendo qualquer contestação ao IRRF exigido no Auto de
Infração, deve ser considerada esta matéria como não impugnada, devendo ser
objeto de cobrança por parte da Unidade de Origem, nos termos do art.58 c/c
art.54 do Decreto7.574/2011.

b) Multa de ofício
14.

Como relação à multa, alega a Recorrente que a mesma tem natureza confiscatória.
15.

Requer, alternativamente, a redução da multa em 50% caso efetue o pagamento à
vista ou em 40%, caso a parcele. Pleiteia, também, a concessão de parcelamento em 180 parcelas,
visto que ser entidade sem fins lucrativos e portadora de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (Cebas).
16.

Com relação ao argumento de que a multa de 75% teria natureza de confisco,
ressalte-se que a apreciação de inconstitucionalidade se encontra reservada ao Poder Judiciário,
sendo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder.
17.

Os mecanismos de controle de constitucionalidade são atribuições exclusivas do
Poder Judiciário, conforme disciplinado pela Constituição Federal.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720328/2016-55
6
18.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício.
19.

A referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97, V,
do CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional. Não
é por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, com seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

20.

Ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da Constituição
Federal, se refere a tributo e não a multas, que têm natureza sancionatória de ato ilícito.
21.

Outro aspecto relevante, com intuito de esclarecer à Recorrente, é de que não
houve incidência da multa de forma abusiva. A multa aplicada foi no patamar de 75%, isto é, no
patamar mínimo previsto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, para situações em que não se
configura a existência de dolo, quando nesses casos, haveria exasperação da multa para o
percentual de 150%.
22.

Com relação ao pleito de revisão da multa ou sua redução da multa nos percentuais
de 50% ou 40% no caso de pagamento à vista ou parcelado, respectivamente, registre-se,
preliminarmente, que não há, no caso, hipótese que enseje aplicação do art. 149, do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720328/2016-55
7
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.

23.

Por sua vez, a redução da multa nos percentuais de 50% ou 40% no caso de
pagamento à vista ou parcelado, respectivamente, têm previsão no art. 6o da Lei no 8.218, de
1991:

Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720328/2016-55
8
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que
o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente
ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

24.

A referidas reduções de multa são verdadeiras hipóteses de transação objetiva, isto
é, renuncia-se ao litígio em troca de redução da multa no percentual de 50% para o pagamento à
vista ou de 40% no caso de pedido de parcelamento (art. 6o, I e II, da Lei no 8.218, de 1991).
25.

O benefício de redução da multa tem objetivo de evitar o nascimento do
contencioso, não se aplica, portanto, para o momento em que a decisão administrativa se tornar
definitiva (art. 42, do Decreto no 70.235, de 1972).
26.

A Recorrente busca com tal pretensão o melhor dos dois cenários, discutir
administrativamente a exigência até a definitividade da decisão e se beneficiar da redução da
multa para os contribuintes que optem por não discutir administrativamente a exigência fiscal.
27.

Não tendo optado no momento oportuno pelo pagamento da exigência com a
redução da multa, precluiu o direito de fazê-lo em outro momento que não seja aquele previsto
no art. 6o da Lei no 8.218, de 1991.
28.

Por fim, com relação ao pedido de parcelamento da dívida em cento e oitenta
parcelas por ser detentora do Cebas.
29.

O Cebas, instituído pela Lei no 12.101, de 2009, é conferido para as pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência
social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou
educação, que atendam requisitos previstos na legislação tributária.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.052 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720328/2016-55
9
30.

Ser detentora do Cebas não confere direito subjetivo a qualquer tipo de
parcelamento, razão pela qual, tal pedido, por também extrapolar os limites da lide, não deve ser
objeto de apreciação pelo CARF.

b) Responsabilidade Solidária
31.

Como referido, não há na peça recursal e tão pouco na impugnação, qualquer
menção à relação de solidariedade.
32.

Por essa razão, deve permanecer no polo passivo da relação tributária o Sr.
Maurício Sobreira Cortat, presidente da pessoa jurídica autuada, com base no art. 124, I, do CTN.

Conclusão
33.

Diante do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares arguidas e no mérito
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da devedora principal e do responsável solidário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 94
DF CARF MF
Original